Tribunal: STF
Processo: AI 566813
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Gratificação de Função Policial Militar (GAP). 3. Extensão do benefício aos inativos. 4. Para entender de forma diversa do assentado pelo acórdão recorrido, imprescindível o reexame da legislação local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Súmula 280/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.